Tribunal: STF
Processo: Rcl 64196
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por JB Transportes Ltda. contra decisão proferida pelo Juízo da 4º Vara do Trabalho de Marabá/PA (Processo 0000461-28.2020.5.08.0129), que não teria observado o decidido no Tema 1232-RG, RE 1.387.795, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, relativo à suspensão nacional. 



    Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (Doc. 1):



    “[...] no cumprimento de sentença (n. 0000461- 28.2020.5.08.0129) alvo da presente reclamação, ante às frustradas tentativas de execução em face do patrimônio da empresa Reclamada e de seus sócios retirantes, a Juíza condutora concedeu, em caráter de tutela provisória de urgência, o pedido de que os sócios retirantes da empresa Transbrasiliana Transportes e Turismo LTDA fossem responsabilizados por todos os débitos pendentes daquele feito. 



    Contudo, havendo dificuldade em satisfazer o crédito através do patrimônio de tais sócios, foi determinado por aquele juízo, fossem realizadas consultas no sistema INFOSEG, objetivando averiguar se tais sócios possuíam participação societária em outras empresas. 



    Após realizadas as pesquisas e localizadas as empresas nas quais os sócios possuíam participação o ali Exequente requereu a instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica e do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica Inversa, para que o patrimônio dos sócios e das empresas de sua propriedade fossem atingidos, dentre elas, esta peticionante, para a satisfação da dívida trabalhista. 



    Pois bem, deferido aquele requerimento a execução foi redirecionada, incluindo esta Reclamante no polo passivo da execução atingindo seus bens, em especial pecuniários. 



    Oportunamente, a Reclamante manifestou naqueles autos pleiteando a suspensão da execução baseando-se no Tema de Repercussão Geral nº 1.232, tendo em vista trata-se de caso que envolve discussão acerca da desconsideração ou não da personalidade jurídica do devedor principal quando os ‘atingidos’ não foram incluídos na fase de conhecimento. 



    Tendo seu pedido de suspensão negado através da decisão de id. 33e5b27 (Fls. 1991). De se observar que o cumprimento de sentença ainda se encontra em tramitação, mesmo o que nele se discute estando aderente ao que concluiu o Tema n. 1.232 deste STF, o que desrespeita o posicionamento da Corte [...]



    Isso porque, ao analisar detidamente, conclui-se que a Reclamante somente passou a integrar o polo passivo do cumprimento de sentença em referência após a Magistrada singular (Juízo da 4ª Vara do Trabalho de Marabá/PA) ter determinado a Desconsideração da Personalidade Jurídica e posteriormente a Desconsideração da Personalidade Jurídica Inversa. 



    O Tema 1.232 desta Corte não excetuou os processos que discutissem sobre o incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Ou seja, não disse expressamente que os processos que discutiam a inclusão no polo passivo na lide por meio de IDPJ não deveriam ser suspensos. Ao contrário. Ao não falar sobre essa possibilidade, os processos com esses temas devem ser incluídos na lista de suspensão até a discussão definitiva da matéria.



    [...



    Daí porque não há outra interpretação de que a suspensão abrange todas as execuções em que se pretende a inclusão de empresa do grupo, mesmo que tal questão tenha sido debatida na fase executiva por meio de IDPJ Inversa.”



    Ao final, requer, no mérito, “Seja julgado procedente o pedido formulado nesta Reclamação, a fim de que seja cassada a decisão impugnada, diante do manifesto desrespeito ao Tema de repercussão geral n. 1.232.”



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    O parâmetro de confronto invocado é o decidido no RE 1.387.795 (Rel. Min. DIAS TOFFOLI). Após o reconhecimento da repercussão geral da matéria constitucional referente ao Tema 1.232 – Possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento – o Ministro Relator determinou “a suspensão nacional do processamento de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida no Tema nº 1.232 da Gestão por Temas da Repercussão Geral, até o julgamento definitivo deste recurso extraordinário“, nos termos do art. 1.035, § 5º, do CPC, uma vez que o plenário virtual do STF reconheceu a repercussão geral do tema (j. 25/5/2023, DJe de 26/5/2023).



    Na presente hipótese, não assiste razão à parte reclamante. 



    Os documentos demonstram que a ação ajuizada na origem versa sobre a possibilidade de inclusão de empresa, no polo passivo da execução trabalhista, que tem em comum sócio que integra o quadro da sociedade empresária empregadora. O Juízo reclamado determinou a instauração de incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica, decisão mantida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região, nos seguintes termos:



    “De fato, analisando o acervo probatório, constato que o exequente requereu a instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica de forma inversa. Sendo que a magistrada de primeiro grau utilizando o poder geral de cautela, concedeu tutela provisória de urgência para determinar a desconsideração da personalidade jurídica inversa a fim de responsabilizar o patrimônio de várias pessoas jurídicas, dentre elas a agravante, não as tendo citado para manifestação.



    Comungo do mesmo entendimento do Juízo de piso.



    [...]



    Entendo, portanto, em que pese não exigido, configurada a confusão patrimonial, o abuso da personalidade e o desvio de finalidade, o que justifica, para assegurar a satisfação dos créditos, a declaração da desconsideração da personalidade jurídica inversa, tal como o fez o Juízo da execução.



    Considerando a nítida dificuldade de satisfação do crédito trabalhista, o Juízo a quo concedeu tutela provisória de urgência, de caráter cautelar, com fundamento no art. 300, do CPC, e em observância do poder geral de cautela a cargo do magistrado, para que se proceda à desconsideração da personalidade inversa, nos termos do artigo 133, §2º, do CPC, a fim de responsabilizar o patrimônio das pessoas jurídicas em que os sócios executados nestes autos também possuem participações societárias (conforme decisão acostada ao ID nº e386130) por atos praticados pelos sócios da executada principal, os quais investiram parte de seus patrimônios em empresas diversas da executada, de forma abusiva ou ilícita.”



    A Reclamante alega ter requerido a suspensão do processo com base na determinação exarada no paradigma, porém o Juízo reclamado rejeitou o pedido.



    Nota-se que não se trata de inclusão na lide relacionada com o fato de a empresa ser integrante de grupo econômico (art. 2º, § 2º, da CLT). Aliás, o incidente de desconsideração da personalidade jurídica ainda se encontra na fase de instrução (consulta site).



    Considerando tais premissas, observa-se a impossibilidade de conhecimento da presente Reclamação, por não haver estrita aderência com o precedente vinculante invocado.



    Em suma, assinalo que o contexto do Tema 1.232 é a inclusão na fase de cumprimento de sentença trabalhista de empresa integrante de grupo econômico, que não participou da lide na fase de conhecimento, afastando-se assim o art. 513, § 5º, do CPC. É distinto, portanto, do presente caso, que envolve a desconsideração da personalidade jurídica, que tem disciplina nos arts. 134 a 137 do CPC.



    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de novembro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente